Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700771-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VALDECI ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por VALDECI ALVES DA SILVA contra a r. sentença que a condenou como incursa nas penas do art. 299 do Código Penal (ID 36870734). A apelante manifestou o desejo de apresentar as razões do apelo perante o tribunal, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP (ID 36870737). Remetidos os autos a este tribunal, a defesa da ré foi intimada para apresentação das razões de apelação (ID 36948521), permanecendo em silêncio. Assim, intime-se novamente a advogada para manifestação ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto a advogada que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se a ré para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, a ré será patrocinada pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2022 14:51:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator